Tribunal: TJBA
Processo: 0572743-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572743-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
SERGIO BERMUDES, CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO, GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, GUILHERME VALDETARO MATHIAS

APELADO: ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO

Processual Civil – Embargos de Declaração – Preliminares de nulidade e incompetência – Suposta omissão e contradição – Ausência de vício – Rediscussão do mérito – Rejeição.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso e rejeitou as preliminares de nulidade da sentença e de incompetência do Foro de Salvador. A parte embargante aponta omissões no julgamento das preliminares e do mérito recursal, além da fixação de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão
Verifica-se se o acórdão incorreu em vícios de omissão ou contradição quanto às preliminares levantadas, à aplicação do contrato de corretagem e à condenação com incidência de juros e correção monetária, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado analisou as preliminares suscitadas, afastando a nulidade e a incompetência do foro. A alegada exceção do contrato não cumprido foi rejeitada por ausência de prova do inadimplemento da autora, que demonstrou ter honrado suas obrigações contratuais. A fixação de juros e correção monetária já fora adequadamente arbitrada na sentença. Não se vislumbra qualquer omissão ou contradição. Os embargos intentam rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é vedado na via eleita. O juiz não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a matéria essencial seja apreciada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, diante da inexistência de vícios no acórdão recorrido.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Legislação citada
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência citada
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.
STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.